Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732072-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A RECORRIDA: HYANG SOOK LEE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: 1.DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. FALHA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 2. Serviços prestados por instituição financeira estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado. 4.O conhecimento pela autora dos riscos envolvidos com as aplicações financeiras que fez, não rebatida pela proponente da ação, não constitui o âmago da reclamação, mas sim a discrepância das informações acerca dos valores das cotas sem explicação plausível. 5. As rés formaram uma cadeia fornecedora de serviços financeiros em que são corresponsáveis pelos resultados obtidos pela consumidora, independentemente de sopesar as repartições de incumbências para com a boa prestação de serviços e a responsabilização individualizada pelas respectivas desídias. 6. Após a contestação do laudo pelas rés e as respostas dadas pela perícia, não emergiu elementos probantes que contrapusessem a tese firmada no laudo, de que não houve oscilação no valor das cotas, no período apontado de 04/09 a 19/09/2017, significativa suficiente que justificasse a queda tão expressiva do valor da participação da autora, correspondente a desvalorização de 23,4122%, no fundo financeiro aplicado. 7. Faz também sentido a aplicação de multa prevista no art.37, V, da instrução CVM555, em razão do atraso no resgate dos valores, nos moldes determinados pelo magistrado a quo. 8. Não faz sentido a devolução em dobro, como pleiteia a autora, vez que, respaldada no art. 42, parágrafo único, do CDC, não houve cobrança indevida à consumidora. 9. O mero descumprimento contratual não se mostrou suficiente para caracterizar constrangimentos e desassossegos que pudessem macular a dignidade ou os direitos da personalidade, tais como a honra, nome, privacidade, intimidade, liberdade. Não fica patente a ocorrência de dano moral. 10. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 11.Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Negar provimento às apelações e ao recurso adesivo. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 473 do Código de Processo Civil, defendendo que a perícia não abordou os temas levados à discussão, uma vez que as considerações exaradas pelo assistente técnico seriam preponderantes para delimitar o resultado da lide em questão. Afirma que requereu ao magistrado “a quo” para que determinasse a intimação do expert para que, analisando o laudo do assistente técnico nomeado pela recorrente, apresentasse considerações acerca dos pontos que abordam a imprescindibilidade de apresentação de documentos pela recorrida que não foi cumprida no termo correto, vez que há previsão legal da CVM, através da instrução no 301, art. 3o; b) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788, e que publicações/intimações veiculadas por correio eletrônico sejam ser encaminhadas ao endereço recup@lbca.com.br. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 473 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “O juízo de primeiro grau, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, considerou suficientes os elementos trazidos ao processo, a audiência instrutória para inquirição e colheita de esclarecimentos oral do Perito Judicial era irrelevante para decisão da lide, determinando a conclusão dos autos para sentença” (ID 42082093), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Determino que todas as publicações no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. Indefiro, todavia, o requerimento de intimação do advogado da recorrente pelo endereço eletrônico, porquanto a remessa de correspondência eletrônica tem caráter meramente informativo (artigo 5o, §4o, da Lei 11.419/2006), devendo as intimações serem realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico em portal próprio. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023